Tribunal: CARF
Processo: 16327.900347/2012-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.900347/2012-53
Recurso
Embargos
Acórdão no
3401-009.771 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2021
Embargante
TITULAR DA UNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Interessado
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DISTRIBUIDORA DE
TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 15/06/2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO E
OBSCURIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão,
contradição ou erro material porventura existentes no Acórdão, não servindo
para a rediscussão da matéria já julgada pelo colegiado no recurso.
Não restando configurada a omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão
embargado, não se pode atribuir a eles efeitos infringentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em conhecer dos
embargos inominados, vencidos os Conselheiros Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Fernanda
Vieira Kotzias, Marcos Roberto da Silva e Carolina Machado Freire Martins; e, no mérito, por
unanimidade de votos, em acolhê-los, sem efeitos infringentes, para sanar a contradição
apontada, mediante ajuste do relatório, nos termos do voto da relatora.

(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Carolina Machado Freire Martins, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado),
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco e Ronaldo Souza Dias (Presidente). Ausente o
onselheiro Mauricio Pompeo da Silva, substituído pelo conselheiro Marcos Roberto da Silva.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.900347/2012-53
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.771 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900347/2012-53

Versa o presente sobre despacho de encaminhamento do titular da unidade da
administração tributária, recebidos pelo CARF como Embargos Inominados, ao amparo do art.
66, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343/2015 em face do Acórdão no 3401-008.312, de
20/10/2020, que deu provimento ao recurso voluntário, nos termos da ementa abaixo transcrita:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 15/06/2007
DIREITO CREDITÓRIO. PREVALÊNCIA DA VERDADE MATERIAL.
A verdade material é composta pelo dever de investigação da Administração somado
ao dever de colaboração por parte do particular, unidos na finalidade de propiciar a
aproximação da atividade formalizadora com a realidade dos acontecimentos. A
autoridade preparadora deve promover a análise da liquidez e certeza do alegado
crédito, com base nos elementos e documentos existentes dos autos e outros mais que
entender necessários tendo por norte a prevalência da realidade dos fatos sobre as
alegações ou formalidades processuais, sejam elas favoráveis ou desfavoráveis ao
contribuinte.
ERRO DE PREENCHIMENTO DA DCTF. PREVALÊNCIA DA VERDADE
MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO OU À FISCALIZAÇÃO.
Uma vez comprovado que os débitos apontados na DCTF e que motivaram o
lançamento foram objeto de mero erro de preenchimento, deve-se afastar tal cobrança
em obediência ao princípio da verdade material.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. JUROS E MULTA DE
MORA. EXCLUSÃO.
Em relação aos tributos sujeitos a lançamento por homologação, afasta-se a
exigibilidade de juros e multa moratória aos casos em que a obrigação tributária
principal tenha sido cumprida dentro do prazo obrigacional e que a obrigação
acessória pendente seja devidamente retificada antes de iniciado qualquer
procedimento fiscal visando sua exigência, desde que não tenha ocorrido confissão de
dívida por meio de declarações prestadas ao Fisco antes da denúncia espontânea.

Em apertada síntese, o presente processo administrativo refere-se a pedido de
compensação realizado pela recorrente como forma de corrigir equívoco inicialmente cometido
indicação dos códigos correspondentes no momento de recolhimento dos valores devidos a título
de COFINS nos regimes cumulativo e não-cumulativo, o qual foi parcialmente homologado pela
fiscalização por entender que ensejariam juros e multa sobre o débito declarado, tornando o
crédito insuficiente para a homologação total.
Esta turma, por sua vez, entendeu que por se tratar de mero erro de apuração erro
de apuração, que não comprometeu a arrecadação dos tributos devidos, e que foi devidamente
verificado e retificado pela empresa antes de qualquer tipo de fiscalização, não se trataria de
situação que pudesse ensejar juros ou multa. In casu, a DCOMP serviu como meio para retificar
os códigos de arrecadação devidos e permitir o correto encaminhamento de valores devidamente
recebidos pelos cofres públicos dentro do prazo correto, ou seja, foi a forma encontrada pelo
contribuinte para proceder unicamente com a retificação de registro – o que poderia ser realizado
pela própria autoridade fiscal de ofício, que não o fez apenas por questões
formais/procedimentais.
Em 17/03/2021, após a ciência do acórdão pela Fazenda Nacional e o
encaminhamento do processo para liquidação, a unidade preparadora exarou despacho de
encaminhamento informando que o acórdão continha conteúdo diverso do tratamento no
processo, determinando o retorno dos autos ao CARF para verificação.
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.771 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900347/2012-53

É o relatório.

Voto
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, Relatora.

Do conhecimento dos Embargos

Em que pese o despacho de admissibilidade emanado pela presidência da Turma
já ter se manifestado pelo acolhimento do despacho de encaminhamento como Embargos
Inominados (fls. 306 a 312), entendo que a questão merece algumas ponderações iniciais.
Isto porque, a meu ver, o referido despacho não cumpre com a exigência contida
no §1o do art. 66, Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF) para fins de acolhimento
na condição de embargos inominados, visto que exige que a alegação de inexatidão ou erro seja
devidamente apontada/demonstrada, a saber:

Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os
erros de escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos
legitimados para opor embargos, deverão ser recebidos como embargos
inominados para correção, mediante a prolação de um novo acórdão.
§ 1o Será rejeitado de plano, por despacho irrecorrível do presidente, o
requerimento que não demonstrar a inexatidão ou o erro.

Ora, verificando o despacho em questão (fl. 303), verifica-se que existe apenas
uma única frase sobre a questão, não havendo qualquer tipo de esclarecimento – ainda que
superficial – sobre a inconsistência identificada, senão vejamos:

Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.771 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900347/2012-53

Do exposto, entendo que o despacho de encaminhamento da unidade preparadora
foi realizado ao arrepio das regras constantes no art. 66, Anexo II do RICARF, o que impede o
seu conhecimento por este Conselho.
Nestes termos, voto por não conhecer dos embargos opostos.
É como voto.
Do mérito
Considerando que, por voto de qualidade, decidiu-se pela admissibilidade dos
presentes embargos, passo a análise do mérito.
Conforme indicado no relatório, a unidade preparadora verificou suposta
inconsistência entre o conteúdo do voto e a matéria do processo, tendo realizado despacho de
encaminhamento para fins de verificação e ajuste.
Da análise realizada pela presidência da Turma por ocasião do exame de
admissibilidade, concluiu-se que “da análise dos excertos reproduzidos, que, além de os valores
mencionados no acórdão embargado não “baterem” com os que estão sendo discutidos desde o
início do processo, o período de apuração nele referido (abril de 2007) é diverso do registrado
no Despacho Decisório (maio de 2007)”.
Pois bem. Deve-se concordar com a análise realizada de que existem
inconsistências em termos de valores e períodos de apuração indicados no relatório do acórdão,
os quais não refletem a realidade dos autos e que, portanto, devem ser ajustados. Todavia, deve-
se ressaltar que tais inconsistências não afetam a análise de mérito e a decisão proferida, visto
que a matéria em discussão foi devidamente endereçada.
Nestes termos, voto por acolher os embargos inominados, sem efeitos
infringentes, tão somente para ajuste dos fatos apresentados no primeiro parágrafo do relatório e,
que deve passar a apresentar a seguinte redação em seu parágrafo inicial:
“Por bem descrever os fatos do autos, adoto parcialmente o relatório elaborado pela
DRJ/JFA:
Trata-se de manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório eletrônico que
homologou parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP no
08721.89934.060807.1.3.04-0904, referente a alegado crédito no valor original na data
de transmissão de R$ 82.717,91, oriundo de pagamento indevido ou a maior de código
de receita no 5856, DARF de valor total R$ 109.408,77, período de apuração de
31/06/2007 e data de arrecadação de 15/06/2007.
Segundo o Despacho Decisório, constatou-se a procedência do crédito original
informado no PER/DCOMP, reconhecendo-se o valor do crédito pretendido.
Entretanto, considerando que o crédito reconhecido revelou-se insuficiente para quitar
os débitos informados no PER/DCOMP, a compensação declarada foi homologada
parcialmente.”
E no sexto e sétimo parágrafos do voto, ajustar o texto nos seguintes termos:

“Compulsando os autos, verifica-se que o valor incialmente recolhido no período de
apuração à título de COFINS e de forma tempestiva foi de R$ 82.717,91.
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.771 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900347/2012-53

Todavia, ao realizar auditoria interna, a recorrente verificou erro no recolhimento,
constatando que declarou todas receitas como sujeitas ao regime cumulativo (código
2172), quando deveria ter registrado no regime não cumulativo (código 5856).
Diante disso, verifica-se que, de fato, não houve recolhimento a menor por parte da
recorrente, mas apenas a alocação do valor pago dentro do prazo sob código de
arrecadação indevido, o que impedia a identificação do pagamento pela fiscalização,
sem que tal equívoco possa vir a ser considerar pagamento a destempo.”
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital